Tribunal: CARF
Processo: 10437.720223/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720223/2019-39
ACÓRDÃO
2002-009.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ONESIO RODRIGO CASTIONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR. NULIDADE. Não há que se cogitar de nulidade do lançamento
efetuado por autoridade competente, com a observância dos requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO.
Apurando-se omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do
CarnêLeão, é pertinente a multa exigida sobre o valor do imposto mensal
devido e não recolhido, que será cobrada isoladamente.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Os valores apurados em procedimento fiscal deverão ser submetidos à
devida tributação com a aplicação da multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720223/2019-39
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 508 a 515) referente a
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física do ano-calendário 2014 no qual foi
apurado imposto no valor de R$35.527,00, acrescido da multa de ofício e juros de
mora, em decorrência da omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas físicas. Foi lançada ainda a multa exigida
isoladamente pela falta do recolhimento do carnê-leão sobre os rendimentos
considerados omitidos. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se
encontram no referido Auto.
Foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais no processo no 10.437-
720.225/2019-28.
O contribuinte, às fls. 527 a 549, impugna tempestivamente o lançamento,
apresentando as alegações a seguir descritas:
(...)
2) no ano-calendário de 2014, trabalhava como autônomo prestando serviços de
Engenheiro Auxiliar, sem vínculo empregatício para o Sr. Joaquim Vicente de
Rezende Lopes - Perito Judicial;
3) o trabalho exercido na forma por ele descrito que o Sr. Joaquim era o Perito
nomeado, levantava os valores, pagava o imposto e distribuía aos auxiliares.
4) fica evidenciado que não houve omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas, inexistindo, portanto, a obrigatoriedade de recolhimento do carnê-leão,
tendo em vista que as fontes pagadoras já efetuaram o recolhimento do IRRF,
caso o contrário, estaria havendo bi-tributação do imposto e o possível
enriquecimento ilícito do Fisco;
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720223/2019-39
3
Do vício formal contido no Auto de Infração
11) a fiscalização não apreciou os documentos fornecidos pelo impugnante, pois
caso tivesse feito, não ensejaria na lavratura do presente Auto, o qual determina
o duplo recolhimento de imposto;
12) a fiscalização deixou de inserir no relatório as informações que eram
indispensáveis para a plena compreensão dos fundamentos que ensejaram a
autuação, a multa de ofício e a isolada, bem como a ocorrência do fato gerador
das "contribuições", devendo o Auto de Infração ser considerado nulo;
(...)
Da inexigibilidade das Multas de Ofício e Isolada
18) improcede a aplicação de ambas as multas, de vez que não ficou comprovado
que o impugnante tenha agido com dolo a ponto de sofrer a exigências de tais
multas em caráter punitivo;
Do princípio do não confisco
22) a multa no percentual de 75% tem o caráter confiscatório e é tido como ilegal
a sua aplicação, nos termos doa rt. 150, inciso IV da Constituição Federal de 1988
Do Processo de Representação Fiscal
30) após transcrever o art. 1o da Portaria RFB no 1.750/2018, o impugnante diz
desconhecer quais condutas que teria praticado para que pudesse tipificar como
crime da contra a ordem tributária;
31) a fiscalização não demonstrou as provas que caracterizassem em sonegação
ou qualquer outro crime, razão pela qual a fiscalização incorreu em total equívoco
em apontar sonegação ponde não houve.

A 4a Turma da DRJ/POA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2014 PRELIMINAR. NULIDADE. Não há que se cogitar de nulidade do lançamento
efetuado por autoridade competente, com a observância dos requisitos previstos
na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720223/2019-39
4
DOUTRINAS As doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não
podem ser opostas ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
Apurando-se omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do CarnêLeão, é
pertinente a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não
recolhido, que será cobrada isoladamente.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Os valores apurados em procedimento fiscal deverão ser submetidos à devida
tributação com a aplicação da multa de ofício.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
Não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento apreciar a
regularidade e o cabimento de representação para fins penais formalizada ao final
do procedimento de fiscalização.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 30/08/2019, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento reiterando
sua impugnação alegando em síntese:
1) A nulidade do lançamento e da decisão prolatada por vício de fundamentação
do lançamento;
2) Que a fiscalização de sua fonte pagadora ainda não se encerrou;
3) Que não houve omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas,
inexistindo, portanto, a obrigatoriedade de recolhimento do carnê-leão, tendo
em vista que as fontes pagadoras já efetuaram o recolhimento do IRRF, caso o
contrário, estaria havendo bi-tributação do imposto e o possível enriquecimento
ilícito do Fisco;
4) Que improcede a aplicação de ambas as multas, de vez que não ficou
comprovado que o impugnante tenha agido com dolo a ponto de sofrer a
exigências de tais multas em caráter punitivo;
5) Que a multa no percentual de 75% tem o caráter confiscatório e é tido como
ilegal a sua aplicação, nos termos do art. 150, inciso IV da Constituição Federal
de 1988;

Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720223/2019-39
5
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos, pelo que dele
conheço.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas.
Em sede de preliminar alega o Recorrente a nulidade do lançamento por
fundamentação deficiente.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considerasse nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Assim rejeito a preliminar.
Tendo em vista que quanto ao mérito o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas A fiscalização apurou omissão de rendimentos relativos a diversos
pagamentos efetuados por Joaquim Vicente de Rezende Lopes - Perito Judicial -
em virtude da contratação do autuado, como Engenheiro Auxiliar, para prestar
serviços sem vínculo empregatício, devido a grande demanda de processos
judiciais em que o Sr. Joaquim, é nomeado como perito judicial.
Dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720223/2019-39
6
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1.o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela LCP n.o 104, de 10.1.2001)(...).
O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, não
importando, para a sua incidência, a denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma
de percepção.
No caso, o contribuinte teve a disponibilidade econômica dos rendimentos
recebidos no ano-calendário 2014, sendo irrelevante para a ocorrência do fato
gerador a forma operacional da prestação dos serviços do contribuinte, na
condição de Engenheiro Auxiliar para a pessoa física de Joaquim Vicente de
Rezende Lopes (Perito judicial).
A defesa do contribuinte está centrada no fato de que o imposto de renda retido
na fonte já teria sido pago, por ocasião do levantamento por Joaquim (Perito
Judicial) das guias de pagamento dos honorários depositados pelas partes nos
processos judiciais em valor integral, deduzido o imposto de renda dos auxiliares.
Entende, que no presente caso, estaria havendo bi-tributação, ou seja: o IRRF foi
pago pela fonte pagadora e o Auto de Infração estaria cobrando novamente o
mesmo IRRF.
Importante ressaltar que o que se está tributando são os rendimentos
comprovadamente recebidos da pessoa física de Joaquim, mediante recibos de
prestação a autônomo firmados pelo próprio contribuinte, em razão do contrato
firmado entre ambos, sem vínculo empregatício, na condição de Engenheiro
Auxiliar.
Nessa relação contratual, não existe, como entende a defesa, uma pessoa jurídica
que seria responsável pela retenção do imposto de renda na fonte em nome do
impugnante. Trata-se de uma pessoa física (Joaquim) efetuando diversos
pagamentos de honorários para a pessoa física (Onesio Rodrigo Castioni), no caso
o contribuinte.
Além do mais, inexiste nessa relação contratual qualquer vínculo empregatício, o
que é reconhecido pelo contribuinte durante o procedimento fiscal e na sua
defesa. Portanto, a responsabilidade de tributação dos rendimentos auferidos e a
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720223/2019-39
7
apuração/ recolhimento do imposto, é exclusivamente do impugnante e não de
Joaquim Vicente Rezende Lopes, como quer a defesa.
O artigo 8o da Lei no 7.713/88, artigos 106,109 do Decreto no 3.000/99
(RIR/1999), arts. 118 e 120 do Decreto no 9.850, de 22/11/2018 (RIR/2018) assim
dispõe:
" Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com
o disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física,
ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não
tenham sido tributados na fonte, no País.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da
primeira quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
Portanto, como já referido o contribuinte é o responsável pelo recolhimento do
imposto, no caso, carnê-leão incidente sobre os rendimentos por ele omitidos na
DIRPF/2015. Assim, não há que falar em bi-tributação pois não há comprovação
nos autos de que o imposto já teria sido recolhido em nome do interessado por
Joaquim (perito judicial).
Em que pese o argumento do contribuinte de que não teria sido observado o final
do dispositivo 8o da Lei 7.713/88: "rendimentos e ganhos de capital que não
tenham sido tributados na fonte, no País", cabe ressaltar que, no presente caso,
não há comprovação alguma do recolhimento do imposto por parte de Joaquim,
como alegado na defesa.
No que diz respeito as alegadas despesas de custeio e de manutenção incorridas
com o seu próprio escritório, há que se registrar que as mesmas poderiam ser
deduzidas da base de cálculo desde que estivessem escrituradas no Livro Caixa,
mensalmente e devidamente respaldadas com documentos hábeis e idôneos, nos
termos do art. 6o da Lei no 8.134/90, com a redação dada pelo art. 34 da Lei no
9.250/95 a seguir transcrito:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720223/2019-39
8
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo.
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n°7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa,que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções,por ventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte § 4° Sem prejuízo do
disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n°7.975, de 26 de dezembro
de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo somente serão
admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro de
1991.
Na hipótese dos autos, o contribuinte não apresentou o Livro Caixa e nem os
documentos que pudessem comprovar as alegadas despesas no exercício de sua
profissão de Engenheiro, nem por ocasião do lançamento e nem com a
impugnação. Logo, não há como considerá-las como dedução dos rendimentos
considerados omitidos.
Com relação ao argumento de que a fiscalização não poderia efetuar o
lançamento sem a finalização do procedimento fiscal na pessoa física de Joaquim
Vicente de Rezende Lopes, esclareça-se que tal fato não tem o condão de
invalidar a presente autuação em nome do contribuinte que comprovadamente
auferiu rendimentos tributáveis e não os ofereceu à tributação no exercício em
questão e nem efetuou o recolhimento mensal do imposto (carnê-leão) a que
estava obrigado, no ano-calendário de 2014.
Incabível a pretensão do interessado para suspender o Auto de Infração até que
se finalize a fiscalização que ensejou esse processo, por falta de previsão legal e,
como já amplamente explicitado, a apresente autuação independe do resultado
do procedimento na pessoa física de Joaquim.
Também não procede o argumento de que a fiscalização não teria apreciado os
documentos apresentados pelo Impugnante e de que teria sido imprecisa em
relação aos fatos ao não compreender/captar o tipo de operação de prestação de
serviços realizados pelo impugnante para o Sr. Joaquim, tendo em vista que no
referido TVF foram perfeitamente descritos os fatos ocorridos e demonstrado os
valores omitidos, sendo fornecido previamente ao interessado (a pedido deste) os
arquivos magnéticos, em formato de PDF, gravado em mídia pen drive, conforme
consignado do TVF (fl.502) do qual se transcreve o seguinte trecho:
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720223/2019-39
9
"Em 17/04/2018, a pedido do contribuinte, para que o mesmo pudesse atender
ao Termo de Início de Fiscalização, fornecemos arquivos magnéticos, em formato
PDF, gravado em mídia pen-drive, contendo os documentos apresentados a esta
fiscalização, até àquela data, pelo Sr. JOAQUIM VICENTE DE REZENDE LOPES
(perito judicial), no curso da ação fiscal amparada pelo TDPF-F 08.1.96.00-2017-
00103-2, esclarecendo que tais documentos são referentes aos pagamentos
efetuados pelo Sr. Joaquim ao contribuinte ora fiscalizado pela prestação de
serviços sem vínculo empregatício.
Em 15/05/2018 e 12/06/2018 o contribuinte apresentou documentos e
esclarecimentos referentes ao Termo de Início.
Quanto ao livro-caixa, o contribuinte não apresentou o livro-caixa em si, mas
anexou as despesas que o compõe, ou seja, comprovantes de pagamento a
Camila Bianchi Alves de Oliveira, CPF 377.992.278-93, pelos serviços prestados de
digitação. Os comprovantes apresentados são compatíveis com os valores
declarados a título de livro-caixa.
Com relação aos valores recebidos apontados no Termo de Início, o contribuinte
apresentou uma planilha relacionando tais valores e segregando a sua
composição ("honorários", "despesas", "imposto de renda").
Através de seu esclarecimento por escrito, informou que, sobre os valores
recebidos, já foram deduzidas as partes representativas do imposto de renda.
Consignou, ainda, que a tabela de honorários profissionais publicada pela
entidade de classe, denominada IBAPE/SP- Instituto Brasileiro de Avaliações e
Perícias de Engenharia, apresenta nos cálculos para a composição do valor da
hora técnica trabalhada, um custo atribuído a despesas de quase 45%(quarenta e
cinco por cento), ou seja, do preço da hora trabalho somente 55% (cinqüenta e
cinco por cento) referem-se ao valor do pagamento propriamente dito. Conclui
que, sobre os valores recebidos, quase a metade refere-se à manutenção dos
custos, e que já tiveram sua dedução do imposto de renda.
Entretanto, o contribuinte não apresentou documentos que pudessem corroborar
seus esclarecimentos, em especial, documentos que pudessem comprovar
efetivamente a ocorrência das despesas alegadas.
Quanto à alegação de que sobre os valores recebidos já foram deduzidas as partes
representativas do imposto de renda, tal justificativa não pode prosperar,
notadamente porque não constam dos Sistemas Informatizados da Receita
Federal do Brasil tais recolhimentos".
No que tange ao argumento de que a fiscalização teria deixado de inserir no
relatório as informações que seriam indispensáveis para a plena compreensão dos
fundamentos que ensejaram a autuação, não assiste razão o contribuinte, pois
todos os elementos que embasaram a ação fiscal constam dos autos,
notadamente os "recibos de prestação de serviços a autônomo" todos firmados
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720223/2019-39
10
pelo interessado, comprovando assim os pagamentos efetuados por Joaquim, por
serviços prestados, como Engenheiro Auxiliar.
Saliente-se que se a realidade dos fatos era outra, caberia ao impugnante juntar
com a defesa as alegadas "informações indispensáveis para a plena compreensão
que ensejaram a presente autuação “acompanhadas de documentos probatórios
que julgasse necessários para modificar o entendimento da autoridade lançadora.
Todavia, nenhum documento foi apresentado que ratificasse os argumentos
apresentados, como por exemplo, a comprovação do efetivo recolhimento do
carnê-leão aos cofres da União.
Registre-se que todos os documentos apresentados com a impugnação (fls.553 a
600) já constavam do presente processo e foram devidamente analisados pela
fiscalização.
Portanto, estando devidamente comprovada a omissão de rendimentos auferidos
da pessoa física de Joaquim, e não tendo o contribuinte juntado ao processo
documentos que pudessem elidir a presente autuação, deve ser mantida a
tributação do montante lançado como omissão pela fiscalização.
Da multa de ofício O impugnante alega que a omissão de rendimentos, sem a
comprovação de que houve sonegação fiscal, não justifica a aplicação de multa de
ofício de 75%.
Com relação à multa de ofício, assim dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720223/2019-39
11
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)D
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
Depreende-se do texto transcrito que, no que tange à omissão de rendimentos, o
inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/1996 estabelece que, nos casos de omissão total
de rendimentos, falta de apresentação de declaração, bem como nos casos de
omissão parcial, resultante de declaração inexata, a multa aplicável é a normal de
75%.
No caso, o contribuinte omitiu rendimentos oriundos do trabalho sem vínculo
empregatício na DIRPF/2015, os quais deveriam nela constar, portanto, cabível a
aplicação da multa de 75%. conforme enquadramento legal.
Esclareça-se que estão equivocados os argumentos do impugnante de que a
multa de 75% só caberia em caso de comprovação de sonegação fiscal, pois
nesses casos, deve ser aplicada a multa qualificada de 150% (cento e cinqüenta
por cento), não sendo a hipótese dos autos.
Da multa por falta de recolhimento a título de carnê-leão
A Lei no 7.713, de 1988, em seu art. 8o, estabelece que os rendimentos que não
tenham sido tributados na fonte, no País, recebidos por pessoa física de outra
pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, sujeitam-se ao pagamento mensal
do imposto (carnê-leão).
Já a Lei no 8.134, de 1990, art. 4o, inciso I, determinou que o imposto de que trata
a Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, seria calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos no mês.
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de
que trata a Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, compõem, também, a base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, conforme dispõe o art. 44 da Lei
no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007,
supratranscrito.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720223/2019-39
12
A legislação tributária trata distintamente cada uma das multas, determinando,
de forma expressa, a aplicação de multa pela ausência de pagamento, a ser
exigida juntamente com o imposto (inciso I), assim como a exigida isoladamente,
pelo não recolhimento do carnê-Leão (inciso II), não havendo qualquer
determinação de que a aplicação de uma exclui a outra.
Portanto, não há disposição legal proibitiva da cumulação da multa de ofício e a
multa exigida isoladamente pela falta de recolhimento do carnê-leão.
Independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste
anual, não havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada.
Saliente-se que a multa é "isolada", sem tributo, pois o imposto é cobrado na
respectiva declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos demais rendimentos
tributáveis recebidos no ano-calendário, dos rendimentos sujeitos ao pagamento
do carnê-leão.
Assim, tem-se como correto o procedimento fiscal levado a efeito, uma vez que o
dispositivo legal seria incapaz de promover o efeito pretendido se pudesse
qualquer contribuinte não efetuar os pagamentos mensais, adiando-os para a
Declaração de Ajuste Anual ou quando lhe fosse conveniente. A intenção do
legislador é indubitável: estabelecer distinção entre aquele que cumpre a
obrigação de recolher o Carnê-Leão, mensalmente, nas datas previstas na
legislação, e o que nada ou parcialmente recolhe.
No caso, o impugnante deixou de recolher o imposto de renda mensal (carnê-
leão) a que estava obrigado por ter recebido rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício – honorários de outra pessoa física. Esse fato ensejou a
cobrança de multa isolada.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 668
DF CARF MF
Original